Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704586-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME AGRAVADO: CLUBE DO CONGRESSO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator